Tribunal: TJDFT
Processo: 0731312-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731312-35.2020.8.07.0016 RECORRENTE: HAROLDO ABREU PINHO JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE CONSUMAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA A VONTADE DO AGENTE. TENTATIVA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE FILHO MENOR. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NÃO NARRADA NA DENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória ou atipicidade da conduta a ensejar a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. Em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, normalmente praticados na clandestinidade, longe de quaisquer testemunhas, a palavra da vítima ganha extrema relevância probante, sobretudo quando coerente com as demais provas dos autos 3. Para a configuração da desistência voluntária é necessário que a interrupção da execução dos atos delitivos fique a cargo do próprio agente. Diferentemente, a forma tentada, prevista no artigo 14, II, do Código Penal, demanda que o crime não tenha se consumado por circunstâncias alheias à vontade do acusado, o que se verificou in casu, onde o constrangimento ilegal não se consumou em face da resistência da ex-companheira. 4. Consoante precedentes desta Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a prática do fato na presença de filhos menores constitui situação que notoriamente extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal, razão pela qual se mostra imprescindível o aumento da pena-base ante a desvaloração das circunstâncias do crime. 5. Eventual circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal pode ser reconhecida na r. sentença condenatória mesmo que não invocada na denúncia, sem que isso incorra em ofensa ao princípio da correlação, nos termos do artigo 387, I, do Código de Processo Penal. 6. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Enfatiza que a palavra da vítima, no caso em tela, não corrobora com os demais elementos de prova constantes nos autos, tendo, inclusive, sido desconsiderada a negativa do réu em interrogatório, em flagrante afronta ao princípio da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005